Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-98.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500161-98.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante JONATHAN APARECIDO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso de Jonathan Aparecido
Nascimento, para deferir o regime aberto para desconto da reprimenda, mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada. Oficie-se. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Jonathan Aparecido Nascimento
Comarca: São José dos Campos
Voto no 47.287
Jonathan
Aparecido
Nascimento
foi
denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06,
em razão de fato ocorrido no dia 25 de junho de 2018, por volta
das 15h30, na Travessa José Moreira Campos, no 86, Alto da
Ponte, São José dos Campos, quando trazia consigo, para fins de
venda e entrega a consumo de terceiros: 8 porções de cocaína na
forma de “crack” (cerca de 4,9g); 18 invólucros plásticos com
cocaína (cerca de 37,9g); 18 porções de maconha (cerca de
33,4g) e 40 recipientes com lança-perfume. Ao final da instrução
foi condenado, nos termos da denúncia, a 1 ano e 8 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 166
dias-multa, piso (fls. 130-134).
Apela da sentença o Ministério Público,
buscando a redução mínima, pela incidência do redutor previsto
no art. 33, §4o da lei antidrogas; o estabelecimento do regime
fechado e o afastamento da substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos (fls. 147-149).
O acusado também apela, buscando a
absolvição,
por
insuficiência
do
conjunto
probatório.
Alternativamente, pede a fixação do regime aberto e a
redução da multa (fls. 156-166).
Contrarrazões às fls. 167-172 e 176-180.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617 -Voto no
3
provimento do recurso da acusação e improvimento ao da defesa (fls.
190-207).
É o relatório.
Preso em flagrante e conduzido à autoridade
policial, o apelante se reservou ao direito de silenciar (fl. 8). Em juízo,
cujo interrogatório foi gravado, negou a acusação, alegando estivesse
no local dos fatos apenas para comprar drogas, posto usuário.
Afirmou correra dos policiais, pois ficou com medo, pois foi
processado pelo crime de porte para uso e ficou preso durante um
mês.
No extremo oposto, os policiais militares
responsáveis pelo flagrante vieram a juízo e narraram as
circunstâncias da abordagem. Walter Augusto Pereira Júnior
relatou, durante patrulhamento rotineiro, em local conhecido pela
ocorrência de tráfico, avistou o réu e outro rapaz; após dar uma volta
e retornar, encontrou apenas o acusado, o qual correu para evitar a
abordagem. Disse que, durante a perseguição, viu o acusado
abandonar uma sacola no chão, ingressando numa residência, onde
foi detido; submetido à revista, nada portava de ilícito, porém, na
sacola dispensada, havia vários tipos de droga. O acusado admitiu,
informalmente, o tráfico.
No mesmo sentido o depoimento da colega
de farda Telma Regina Ramos de Oliveira Campos. Conquanto
afirmasse não ter visto o réu com a sacola nas mãos, explicou ter
sido seu parceiro quem o perseguiu e deteve, enquanto a depoente
fez a segurança da viatura. Assim, compreensível não pudesse
observar aqueles detalhes descritos pelo colega.
A apreensão restou comprovada pelo auto
então lavrado (fls. 11-12), sendo a natureza da droga constatada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617 -Voto no
4
exame químico toxicológico (fls. 54-57).
Ao contrário do que sustenta a defesa, não
se pode suspeitar do testemunho de policiais, apenas porque
trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse
de falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à
robusta possibilidade de que falsearam as declarações, não se pode
negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem como
qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Depois, os depoimentos prestados pelos
policiais são claros e seguros em ambas as fases, devendo prevalecer
ante a inverossímil e isolada negativa apresentada pelo réu. Depois,
pequenas divergências nas palavras dos milicianos, os quais
trabalham em inúmeras outras ocorrências policiais, não têm
aptidão para comprometer a essência dos relatos e, assim, não
interferem com a validade dos testemunhos.
Conquanto não presenciado movimento de
venda, a variedade e quantidade da droga apreendida, em porções
individuais, prontas para a entrega a consumo de terceiros,
evidenciam a destinação ilícita apontada na inicial, mormente
porque a abordagem ocorresse em local conhecido pela venda de
drogas, após a tentativa do réu em se desvencilhar do material
ilícito.
Destarte, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação posta na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617 -Voto no
5
Tocante à dosimetria, o apelo do Parquet
não prospera.
Partindo-se da base no mínimo, operou-se a
diminuição máxima da pena, pela incidência do redutor previsto no
art. 33, §4o da Lei 11.343/06, revelando-se acertada a dosimetria.
A quantidade da apreensão não é excessiva, como às vezes se observa, tampouco foram
perquiridas circunstâncias outras que indicassem a necessidade
de maior rigor na resposta penal.
Depois, os requisitos para aplicação do
redutor estão dispostos na norma citada. Considerando-se a
primariedade do acusado, a menoridade relativa e ausência de
antecedentes criminais, bem como a inexistência de provas no
sentido de que integrasse organização criminosa, ou se dedicasse
com habitualidade a esse tipo de atividade, de rigor fosse aplicada a
redução calculada em face da quantidade de droga apreendida,
mostrando-se correta a fração adotada na sentença.
Observa-se que o ora apelante permaneceu
preso durante o processo, desde o flagrante, aos 25.6.2018, até o
cumprimento do alvará de soltura, aos 27.2.2019 (fl. 126). Desse
modo, detraído esse tempo de prisão processual, consoante a norma
contida no artigo 33, §2o, do Código Penal, o cumprimento de pena
pode ser continuado no regime aberto, situação que se afigura mais
benéfica que a substituição da carcerária por restritiva de direitos. É
o que determina o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, relativamente aos limites das
penas de multa postos na nova lei de drogas, descabida a pretensão
por redução, ao argumento de que violaria os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de opção legislativa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-98.2018.8.26.0617 -Voto no
6
combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção em consonância
com a pena privativa de liberdade, como razoável no combate a esse
tipo de crime. Ressalte-se que a sanção não transcende a figura do
acusado, na medida em que o próprio ordenamento jurídico prevê o
parcelamento de penas pecuniárias, amoldando-se às possibilidades
financeiras do réu. Igualmente não fere a individualização da pena,
porquanto, diante do caso concreto, sopesando as circunstâncias do
crime, o juízo aplicará a sanção proporcionalmente mais adequada.
Por fim, está preservada a isonomia no referido dispositivo legal, pois
a Lei 11.343/06 retrata um microssistema com características
particulares, revelando-se verdadeira norma especial, decorrente de
medida de política criminal individualizadora da pena, cuidando da
aplicação da isonomia material, porquanto, numa análise teleológica,
resta evidente que o legislador pretendeu diferenciar o “grande”
traficante do “pequeno”, conferindo-lhes tratamento distinto.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso de
Jonathan Aparecido Nascimento, para deferir o regime
aberto para desconto da reprimenda, mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada. Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves
relator